Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. POSTERIOR ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR. DEVOLUÇÃO DO EXCESSO PELO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença movido pelo ora recorrente para recebimento de indenização por atraso na entrega de duas unidades imobiliárias. O agravante requereu o cumprimento de sentença indicando como valor devido a quantia de R$653.717,44 (seiscentos e cinquenta e três mil setecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos). As executadas apresentaram impugnação, na qual reconheceram como devido o valor de R$628.695,05 (seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos) e apontaram excesso de execução em R$25.022,39 (vinte e cinco mil e vinte e dois reais e trinta e nove centavos). Na mesma oportunidade, as executadas depositaram o valor reputado incontroverso, o qual foi, inclusive, levantado pelo exequente.

2. Na sequência, a Contadoria Judicial apurou que o valor efetivamente devido seria de R$617.223,07 (seiscentos e dezessete mil duzentos e vinte e três reais e sete centavos), tendo sido reconhecida a cobrança em excesso de R$36.494,37 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos). Assim, como as executadas já haviam depositado R$628.695,05 (seiscentos e vinte e oito mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), valor que julgavam incontroverso, a decisão agravada determinou ao agravante que devolvesse a quantia de R$6.088,40 (seis mil e oitenta e oito reais e quarenta centavos), paga em excesso.

3. É incompatível com o ordenamento jurídico a conduta da agravada de pretender o ressarcimento de valor supostamente pago em excesso se a própria parte reconheceu tal quantia como efetivamente devida em momento anterior. Ressalte-se que, na espécie, a agravada é fornecedora do ramo imobiliário e possui claras condições de realizar os cálculos pertinentes ao valor que entende devido, sobretudo porque o débito decorre de contrato de adesão por ela mesma elaborado.

4. Portanto, efetuado pela executada o depósito do valor incontroverso da dívida, com base na própria planilha de cálculos, e regularmente levantada a quantia pelo credor, revela-se inviável a restituição do montante já pago que não foi oportunamente impugnado, em razão da preclusão lógica, nos moldes do art. 507 do CPC. Precedentes.

5. Recurso conhecido e provido.